Tribunal: TJES
Processo: 5013302-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013302-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RPV. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DESTINADAS À PESSOA FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou o valor de R$ 19.527,36 referente a honorários advocatícios sucumbenciais e afastou a retenção de imposto de renda na fonte, por reconhecer que o crédito pertence à sociedade FIGUEIRA, PIMENTEL, SIQUEIRA E VAREJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, indicada como beneficiária da RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a retenção de imposto de renda na fonte sobre honorários sucumbenciais pagos por meio de RPV quando o crédito é titularizado por sociedade de advogados; (ii) estabelecer se as normas invocadas pelo apelante, voltadas à retenção de rendimentos percebidos por pessoa física, podem ser aplicadas à receita originariamente auferida por pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos demonstram que a prestação dos serviços advocatícios foi realizada pela sociedade de advogados, regularmente constituída, inscrita no CNPJ e na OAB, tendo a procuração e a sentença reconhecido expressamente a pessoa jurídica como titular do crédito e destinatária da RPV.

A retenção prevista no art. 46 da Lei n.º 8.541/1992 pressupõe a correta identificação do beneficiário do rendimento, pois a técnica de arrecadação se vincula ao sujeito passivo e à norma de incidência aplicável.

O art. 38, inciso I, do Decreto n.º 9.580/2018 disciplina rendimentos do trabalho não assalariado percebidos por pessoa física e, por isso, alcança honorários recebidos por advogado autônomo, mas não se estende automaticamente à receita auferida por sociedade de advogados.

A sociedade de advogados possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, autonomia patrimonial e regime fiscal específico, de modo que os honorários ingressam originariamente em seu patrimônio.

O eventual repasse posterior de valores aos sócios, por distribuição de lucros ou pagamento de pró-labore, constitui fato jurídico autônomo, submetido à disciplina tributária própria da pessoa física, sem autorizar a antecipação da retenção no momento do pagamento à pessoa jurídica.

A imposição de retenção na fonte com base em regime aplicável à pessoa física desconsidera indevidamente a personalidade jurídica da sociedade de advogados e viola o princípio da estrita legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

A jurisprudência citada confirma que, quando os honorários sucumbenciais são requisitados em favor da sociedade de advogados, incide o regime tributário próprio da pessoa jurídica, não sendo cabível a retenção automática do imposto de renda na fonte pelas regras destinadas à pessoa física.

A retenção pretendida carece de fundamento legal específico, confunde sujeitos passivos distintos e pode implicar indevida antecipação de tributo sobre fato gerador futuro e incerto, além de superpor a tributação da receita já submetida ao regime da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários sucumbenciais pagos em cumprimento de decisão judicial depende da natureza jurídica do beneficiário do crédito. 2. Honorários sucumbenciais requisitados e pagos em favor de sociedade de advogados constituem receita de pessoa jurídica e não se submetem automaticamente ao regime de retenção na fonte aplicável a rendimentos do trabalho não assalariado percebidos por pessoa física. 3. A aplicação de retenção tributária sem previsão legal específica viola a estrita legalidade tributária e desconsidera indevidamente a autonomia patrimonial da sociedade de advogados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I. Lei n.º 8.541/1992, art. 46. Decreto n.º 9.580/2018, arts. 38, I, e 776. CPC, art. 85, § 11, e art. 85, § 15. CTN, art. 45, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG n.º 5032393-06.2021.4.04.0000, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, Turma Regional Suplementar de SC, j. 08.10.2021. STJ, REsp n.º 1.665.962/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2017, DJe 19.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5013302-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA, HEVERTON FREITAS DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID 17880589, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, em sede de Cumprimento de Sentença
movida pelo advogado,
Dr. RODRIGO FIGUEIRA SILVA, sócio integrante do escritório FIGUEIRA, PIMENTEL, SIQUEIRA E VAREJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, homologou o valor de R$ 19.527,36 (dezenove mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) referente a honorários advocatícios sucumbenciais e afastou a retenção de imposto de renda na fonte sobre a referida verba.

Em suas razões recursais (ID 17880590), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a obrigatoriedade da retenção do IRRF no momento do pagamento dos honorários, com fundamento no art. 46 da Lei n.º 8.541/1992 e nos arts. 38, inciso I, e 776 do Decreto n.º 9.580/2018; (ii) a jurisprudência pátria respalda a tese de que os honorários advocatícios, por sua natureza de rendimento, estão sujeitos à retenção na fonte pela pessoa jurídica obrigada ao pagamento.

Contrarrazões apresentadas (ID 17880593), nas quais a sociedade de advogados apelada pugna pela manutenção integral da sentença

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se é cabível a retenção de imposto de renda na fonte sobre honorários sucumbenciais pagos por meio de RPV quando a titular do crédito é sociedade de advogados, e não advogado pessoa física.

A solução da questão depende, portanto, da correta identificação do beneficiário do rendimento, uma vez que o regime de retenção na fonte se vincula à natureza jurídica de quem percebe a verba.

O apelante fundamenta sua pretensão no art. 46 da Lei n.º 8.541/1992, que dispõe:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

A interpretação desse dispositivo, contudo, não pode ser dissociada da identidade do beneficiário. A retenção na fonte é uma técnica de arrecadação que pressupõe uma correspondência direta entre o fato gerador, o sujeito passivo (o beneficiário do rendimento) e a norma de incidência aplicável.

Os autos demonstram de forma inequívoca que a prestação dos serviços advocatícios foi realizada pela sociedade,
FIGUEIRA, PIMENTEL, SIQUEIRA E VAREJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, inscrita no CNPJ n.º 28.131.679/0001-77 e na OAB/ES sob o nº 17.7242-1745.
A procuração outorgada (ID 3352021) constitui expressamente o escritório de advocacia como mandatário, e a própria sentença de mérito reconheceu o crédito de honorários em favor da pessoa jurídica
, determinando a expedição da RPV em seu nome (ID 17880589).

A legislação tributária invocada pelo apelante, especificamente o
art. 38, inciso I, do Decreto n.º 9.580/2018, que trata do Regulamento do Imposto de Renda, refere-se, expressamente, aos rendimentos do
trabalho não assalariado percebidos por pessoa física.

Tal norma alcança os honorários recebidos pelo
advogado autônomo
, mas não se projeta automaticamente sobre a receita auferida por uma pessoa jurídica.

A sociedade de advogados possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, com autonomia patrimonial e regime fiscal específico. A receita decorrente dos honorários advocatícios, quando o contrato e a representação processual são titularizados pela sociedade, ingressa originariamente em seu patrimônio.

Somente em um momento posterior, e por meio de um fato jurídico autônomo (como distribuição de lucros ou pagamento de pró-labore), é que os valores poderão ser transferidos aos sócios, ocasião em que ocorrerá um novo fato gerador tributário, submetido às regras pertinentes à pessoa física.

Impor a retenção na fonte, nos moldes pretendidos pelo apelante, significaria desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade de advogados sem amparo legal, tratando uma receita de pessoa jurídica como se fosse um rendimento de pessoa física.

Tal procedimento viola o
princípio da estrita legalidade tributária
, previsto no art. 150, inciso I, da
CF
, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. A retenção na fonte não pode ser aplicada por analogia ou presunção sobre quem seja o destinatário final do recurso.

É importante, para fins tributários, distinguir os honorários pagos ao advogado pessoa física daqueles destinados à sociedade de advogados
.

No primeiro caso, o valor recebido constitui rendimento do trabalho não assalariado e, por isso, sujeita-se à retenção na fonte do IRPF, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.541/1992. A incidência decorre do fato de que o acréscimo patrimonial ingressa diretamente na esfera jurídica da pessoa natural, submetendo-se ao regime próprio do referido imposto.

A decisão recorrida, ao consignar que
“[...] houve a contratação do escritório de advocacia (ID 7969275), não de advogado pessoa física, não há retenção, na origem, do imposto de renda incidente sobre os honorários sucumbenciais requisitados [...]”
(ID 17880589), aplicou corretamente o direito à espécie. O juízo de primeiro grau identificou com precisão a titularidade do crédito e, a partir dela, a disciplina tributária incidente.

Vejamos jurisprudência do TRF-4 elucidativa no sentido de que a retenção do imposto de rend
a sobre honorários advocatícios depende da identificação do beneficiário do rendimento, de modo que, sendo ele pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade de advogados
optante pelo regime do lucro presumido
, não se mostra cabível a retenção na fonte:

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV E ALVARÁ JUDICIAL EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO FORMULADO OPORTUNAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO A SER OBSERVADO. PRÓPRIO DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ.
1. O advogado ao qual fora outorgada procuração pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, conforme o permissivo legal de que trata o artigo 85, § 15 do Código de Processo Civil (CPC), desde que tenha pleiteado, oportunamente, a expedição do precatório/RPV em favor da sociedade de advogados e não em seu próprio nome e respectivo CPF. 2. Em tais situações, é possível a adoção da alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas, não se adotando como regime de tributação a retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas.

[...]
(TRF-4 - AG: 50323930620214040000 5032393-06.2021.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

É importante consignar que nas contrarrazões, a sociedade de advogados sustenta que é regularmente inscrita na OAB e submetida ao regime do lucro presumido, circunstância que evidencia sua condição de pessoa jurídica e a sujeição de suas receitas à disciplina tributária que lhe é própria.

Nessa linha, uma vez requisitado e disponibilizado o crédito em favor da sociedade de advogados, a verba ingressa em sua esfera jurídica, não se confundindo com rendimento do trabalho não assalariado percebido por advogado pessoa física; por isso, não se mostra juridicamente adequada a aplicação automática da sistemática de retenção na fonte prevista no art. 46 da Lei n. 8.541/1992 à hipótese em que o crédito judicial é titularizado por pessoa jurídica.

O entendimento firmado pelo S
TJ
no REsp n. 1.665.962/RS, embora não trate especificamente de sociedade de advogados, serve como reforço argumentativo ao evidenciar que a retenção na fonte não decorre, por si só, da natureza judicial do pagamento, sobretudo quando o crédito é satisfeito em favor de pessoa jurídica, sob pena de indevida confusão entre sujeitos passivos distintos e de ampliação, sem amparo legal específico, do regime de retenção tributária. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE SOLUCIONOU INTEGRALMENTE A LIDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IRPJ. REGIME DE RETENÇÃO NA FONTE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. APLICABILIDADE EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA. DISPOSITIVOS LEGAIS SEM COMANDO PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Controverte-se sobre o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas empresas, acolhendo o pleito de exclusão da incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores a serem levantados em Ação de Repetição de Indébito (Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica), na fase de cumprimento da sentença. 2. O Tribunal de origem chegou a essa conclusão após adotar os seguintes fundamentos: a) o art. 46 da Lei 8.541/1992 e o art. 718 do Decreto 3.000/1999 disciplinam exclusivamente o regime de retenção de Imposto de Renda das pessoas físicas, sendo inaplicável ao caso concreto (em que os titulares do crédito são pessoas jurídicas); b) o art. 45, parágrafo único, do CTN, prescreve que "somente a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam"; e c) no caso concreto, inexiste lei específica que ampare a retenção sobre o crédito decorrente de decisão judicial titularizado por pessoas jurídicas. 3. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. A regra do art. 541 do Decreto 3000/1999 não possui comando para infirmar o acórdão hostilizado. A norma acima dispõe que a pessoa jurídica está sujeita ao pagamento de Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real ou presumido.
5. Ocorre que a hipótese dos autos não versa sobre a sujeição das empresas ao pagamento de Imposto de Renda sobre o lucro (real ou presumido) - o Tribunal de origem, a esse respeito, admitiu que é possível, em tese, haver relação jurídica tributária entre o Fisco e os titulares do crédito, ao consignar que "o valor por eles recebido por ocasião da satisfação do débito contraído pela Eletrobrás, se sujeito à tributação, será objeto da incidência de IRPJ". 6. Na verdade, a questão debatida é outra: se o montante pecuniário pago a pessoa jurídica por força de decisão judicial, ainda que sujeito à incidência do Imposto de Renda, está sujeito à retenção na fonte. 7. A Corte local, reitere-se, concluiu que as normas invocadas não garantem a retenção porque: a) o art. 46 da Lei 8.541/1992 se aplica apenas à retenção dos valores recebidos por pessoas físicas; b) o art. 718 do Decreto 3.0001/999, por versar mero ato de regulamentação da lei, deve ser interpretado exclusivamente em função da lei, ou seja, somente pode ser lido e analisado com base na premissa de que disciplina a retenção na fonte do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas, uma vez que inexistem leis que regulem especificamente o regime de retenção de Imposto de Renda para valores pagos a pessoas jurídicas, em cumprimento de decisão judicial; e c) o art. 45, parágrafo único, do CTN dispõe que somente a lei poderá disciplinar a aplicação do regime de retenção na fonte, motivo pelo qual na ausência de previsão legal, a eventual incidência de Imposto de Renda deverá ser regularizada na Declaração de Ajuste Anual, sem prévia retenção.
8. Aplica-se o óbice da Súmula 284/STF ao Recurso Especial deficientemente fundamentado (hipótese dos autos, uma vez que as normas veiculadas pela recorrente não possuem aptidão para infirmar o conteúdo do acórdão hostilizado). 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.665.962/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 19/6/2017)

Dessa forma, a pretensão recursal de impor a retenção na fonte sobre a pessoa jurídica com base nas regras da pessoa física carece de fundamento legal e representaria uma indevida antecipação de tributo sobre um fato gerador futuro e incerto (o eventual repasse dos valores aos sócios), além de configurar uma bitributação, visto que a receita já será tributada no âmbito da pessoa jurídica.

Diante do exposto, a sentença não merece reparos, pois o crédito de honorários sucumbenciais foi corretamente reconhecido em favor da sociedade de advogados
FIGUEIRA, PIMENTEL, SIQUEIRA E VAREJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, pessoa jurídica com regime fiscal próprio.

A receita ingressa em seu patrimônio e se sujeita à tributação correspondente, afastando a aplicação das regras de retenção do imposto de renda na fonte destinadas aos rendimentos do trabalho não assalariado de pessoa física.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e

NEGO-LHE
provimento
, para manter integralmente a r. sentença de ID 17880589, que afastou a retenção de imposto de renda na fonte sobre os honorários sucumbenciais devidos à sociedade de advogados.

Não cabe a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, pois a decisão recorrida não arbitrou honorários sucumbenciais autônomos nesta fase processual, inexistindo verba honorária previamente fixada no feito recursal a ser majorada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
para manter integralmente a r. sentença de ID 17880589, que afastou a retenção de imposto de renda na fonte sobre os honorários sucumbenciais devidos à sociedade de advogados.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.